Tribunal: CARF
Processo: 16561.720146/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720146/2017-14
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.814 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Embargante
SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
MULTA
DE
OFÍCIO.
QUALIFICAÇÃO.
PREJUÍZO
FISCAL.
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Se a qualificação da multa de ofício for afastada das infrações apuradas pela
fiscalização, o mesmo deve ser aplicado em relação ao IRPJ lançado em razão
da glosa da compensação de prejuízo fiscal decorrente dos ajustes no lucro real
em função da apuração de outras infrações por parte da fiscalização.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
MULTA
DE
OFÍCIO.
QUALIFICAÇÃO.
BASE
DE
CÁLCULO
NEGATIVA. COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Se a qualificação da multa de ofício for afastada das infrações apuradas pela
fiscalização, o mesmo deve ser aplicado em relação ao CSLL lançado em razão
da glosa da compensação de base de cálculo negativa decorrente dos ajustes no
lucro real em função da apuração de outras infrações por parte da fiscalização

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente os embargos de declaração apresentados e, na parte conhecida, a eles dar
provimento no sentido de reconhecer a omissão na apreciação referente à multa qualificada em
relação à glosa da compensação de prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa da CSLL,
afastando a qualificação da multa e reduzindo-a ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720146/2017-14
Fl. 6938
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.814 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720146/2017-14

Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), nos anos calendário 2011 a 2014,
decorrentes de glosa de despesas não necessárias, compensação indevida de prejuízo/base de
cálculo negativa com resultado da atividade geral e exclusões indevidas, além da multa por falta
de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre a base de cálculo estimada. Para os tributos lançados
ainda foi aplicada multa qualificada de 150%.
Foram considerados, ainda, responsáveis solidários do crédito tributário lançado
as seguintes pessoas jurídicas:
 SOMOS EDUCAÇÃO S.A., atual denominação social de ABRIL
EDUCAÇÃO S.A., CNPJ 02.541.982/0001-54
 ATIVIC S.A., CNPJ 02.291.096/0001-10
Em julgamento da impugnação apresentada a DRJ/REC, por meio do Acórdão n°
11-61.440 da 3a Turma, manteve o crédito tributário lançado, exarando as seguintes ementas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a devida
ciência do auto de infração, e não provada violação das disposições previstas na
legislação de regência, resta insubsistente a arguição de nulidade do procedimento
fiscal.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. DELEGACIAS
DE JULGAMENTO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
As Delegacias de Julgamento devem observar a legislação tributária vigente no País,
sendo-lhes defeso apreciar arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade de
normas regularmente editadas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
Fl. 6939
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.814 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720146/2017-14

AMORTIZAÇÃO FISCAL DE ÁGIO. PLANEJAMENTO. FALTA DE PROPÓSITO
NEGOCIAL. EFEITOS NÃO OPONÍVEIS À FAZENDA PUBLICA.
Os efeitos de operações perpetradas no âmbito de planejamento tributário, em que não
existe outra motivação senão a de criação artificial de condições para auferimento de
vantagens tributárias, não são oponíveis à Fazenda Pública.
DESPESAS FINANCEIRAS. DEDUTIBILIDADE.
Somente são admitidas como dedutíveis as despesas consideradas necessárias, usuais e
normais à manutenção da atividade econômica da pessoa jurídica.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
ESTIMATIVAS MENSAIS. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
A opção pela forma de apuração anual do imposto sujeita a pessoa jurídica ao
recolhimento de antecipações mensais, determinadas sobre base de cálculo estimada. O
não recolhimento ou o recolhimento a menor da antecipação enseja o lançamento da
multa de ofício isolada prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM QUALIFICADO.
ART. 124, I, DO CTN.
Em razão de seu interesse comum qualificado, é responsável pelos créditos tributários
devidos pela contribuinte a pessoa física ou jurídica que, em conluio com esta, pratica
atos com vistas à evasão do pagamento dos tributos e contribuições devidos à Fazenda
Pública.
INTENÇÃO DE FRAUDAR O FISCO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
Da leitura do §4o do art. 150 do CTN, extrai-se que decai em cinco anos, a partir da data
da ocorrência de fato gerador, o direito de a Fazenda constituir crédito tributário, salvo
quando se constata a intenção de fraudar o fisco, caso em que se deve observar o art.
173 do CTN.
ATOS.
INFLUÊNCIA.
PERÍODOS
POSTERIORES.
APRECIAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
A impossibilidade de apreciação de atos que operam influência em exercícios
posteriores ocorre apenas quando não há mais direito de constituir o crédito em relação
ao qual se operou a influência. MULTA ISOLADA. MULTA PROPORCIONAL.
CONCOMITÂNCIA. Com o advento da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida
na Lei no11.488, de 2007, tornou-se juridicamente indiscutível o cabimento da multa
isolada imposta pela falta de pagamento das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL,
ainda que cumulativamente haja imposição da multa de ofício proporcional ao imposto
e à contribuição social devidos ao final do respectivo ano-calendário. CSLL. NORMAS
DE APURAÇÃO. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido as mesmas
normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas
jurídicas, inclusive as concernentes à apuração da base de cálculo.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
A multa de ofício integra o crédito tributário, sendo legítima a incidência dos juros de
mora após o seu vencimento. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. A decisão prolatada
no lançamento matriz estende-se aos lançamentos decorrentes, em razão da íntima
relação de causa e efeito que os vincula.
Fl. 6940
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.814 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720146/2017-14

Contra a decisão acima citada o contribuinte, bem como os responsáveis
solidários arrolados apresentaram recurso voluntário, trazendo suas alegações.
Os recursos apresentados foram julgados por esta E. Turma em sessão realizada
no dia 16/11/2022, sendo proferido o Acórdão n° no 1402-006.194, que decidiu o que se segue,
conforme sua parte dispositiva:
Acordam os membros do colegiado, i) em face do empate no julgamento, conforme
determinação do art. 19-E da Lei n.o 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei n.o
13.988/2020, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar os lançamentos de
glosa de amortização de ágio e de multas isoladas, vencidos o Relator e os Conselheiros
Marco Rogério Borges, Iágaro Jung Martins e Paulo Mateus Ciccone que negavam
provimento; ii) por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo
os lançamentos de glosa de despesas financeiras, vencidos os Conselheiros Junia
Roberta Gouveia Sampaio e Antônio Paulo Machado Gomes; e, iii) por unanimidade de
votos, dar provimento ao recurso voluntário para, iii.i) cancelar os lançamentos de glosa
de despesas financeiras relativas ao ano-calendário de 2011 por decadência; iii.ii)
afastar a qualificação da multa de ofício aplicada em relação aos lançamentos de glosa
de despesas financeiras, reduzindo-a de 150% para 75%; e, iii.iii) afastar a
responsabilização solidária imputada pelo Fisco, em relação aos lançamentos de glosa
de despesas financeiras. (...)
A Fazenda Nacional impetrou embargos de declaração, entendendo que haveria
omissão na Decisão acima no que se refere a ausência da manifestação sobre supressão de
instância.
Da mesma forma a autuada impetrou com embargos de declaração entendendo
que a decisão proferida por E. Turma possuía as seguintes omissões:
 aplicabilidade das regras de sucessão empresarial e do momento de
aferição dos critérios de dedutibilidade
 observância ao princípio do confronto entre receitas e despesas
 qualificação da multa nas glosas de compensação de prejuízos fiscais e
bases negativas de CSLL de períodos anteriores
Afirma por último que há obscuridade quanto ao dispositivo legal que fundamenta
a glosa das despesas consideradas como não dedutíveis.
Os embargos da Fazenda Nacional não foram admitidos conforme despacho de
admissibilidade de fls 6.923/6.926 que apresentou a seguinte conclusão:
Em síntese e conclusão, e com fulcro no art. 65, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), REJEITO os embargos de
declaração interpostos pela interessada, ante a inexistência de qualquer vício na decisão.
Os embargos apresentados pela autuada foram parcialmente admitidos, despacho
de admissibilidade fls. 6.927/6.936, para manifestação do Colegiado quanto à qualificação das
multas decorrentes das compensações indevidas.

Fl. 6941
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.814 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720146/2017-14

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Trata o presente da análise dos embargos de declaração interpostos pela empresa
autuada contra o Acódão n° 1402-006.194, entendendo que haveria algumas omissões e
obscuridade relacionadas abaixo:
a) Omissão quanto à aplicabilidade das regras de sucessão empresarial e do
momento de aferição dos critérios de dedutibilidade
b) Omissão quanto à observância ao princípio do confronto entre receitas e
despesas
c) Omissão quanto à apreciação da qualificação da multa nas glosas de
compensação de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL de períodos
anteriores.
d) Obscuridade quanto ao dispositivo legal que fundamenta a glosa de
despesas consideradas como não dedutíveis
Dentre as questões apontadas pela embargante apenas a relacionada com a
ausência de apreciação da qualificação da multa imposta em razão da glosa de compensação de
prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL foi admitida, motivo pelo qual somente este item
será apreciado.
Neste aspecto temos que em seu recurso voluntário assim questionou a
qualificação da multa de ofício sobre a glosa das compensações:
107. Ora, QUAL O FUNDAMENTO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
PARA MANUTENÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA SOBRE AS
INFRAÇÕES RELATIVAS ÀS GLOSAS DE DESPESAS FINANCEIRAS,
PREJUÍZOS FISCAIS E BASES NEGATIVAS DA CSLL?
108. Nessa toada, deve-se notar que, no âmbito da jurisprudência administrativa, tem-se
por indispensável que se observe a exigência de que se comprovem, direta e
efetivamente, a prática das condutas destacadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64. A jurisprudência da Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
é expressa nesse sentido:
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. Para a aplicação da multa qualificada de
150%, é indispensável a plena caracterização e comprovação da prática de uma
conduta fraudulenta por parte do contribuinte, ou seja, é absolutamente
necessário restar demonstrada a materialidade dessa conduta, ou que fique
configurado o dolo especifico do agente evidenciando não somente a intenção
mas também o seu objetivo.
(CSRF, Acórdão no 9101-00.507, Rel. Conselheira Ivete Malaquias Pessoa
Monteiro, Sessão de 26/01/2010)
MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE QUANDO AUSENTE A
COMPROVAÇÃO DE DOLO. Para que a multa de ofício seja qualificada, a
fiscalização deverá comprovar de forma inequívoca que o contribuinte agiu
Fl. 6942
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.814 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720146/2017-14

dolosamente na execução de alguma das condutas previstas nos artigos 71, 72 e
73 da Lei 4502/64.
(CSRF, Acórdão no 9101-001.920, Rel. Conselheiro João Carlos de Lima Júnior,
Sessão de 14/05/2014)
109. Não constitui demasia ressaltar que o mesmo E. CARF entende que a deficiência
dos elementos probatórios no lançamento enseja violação ao próprio artigo 142 do CTN
- considerando que impede a determinação clara da matéria tributável – e enseja a
nulidade material da autuação, in verbis: NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
SUMÁRIA DESCRIÇÃO DOS FATOS. APRESENTAÇÃO DEFICIENTE DA
MATÉRIA TRIBUTÁVEL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 142
DO CTN. Incorre em nulidade material o lançamento tributário que não preencha os
requisitos do art. 142 do CTN, ao passo que não determina claramente a matéria
tributável, não juntando elementos probatórios suficientes para promover a exigência
em tela. (CARF, Acórdão 2403-002.476, Rel. Cons. Marcelo Magalhaes Peixoto,
Publicado em 21.07.2014)
110. Por essa razão, é de rigor reconhecer a nulidade do lançamento na parte em
qualificou a multa de ofício no tocante à glosa de despesas financeiras, tampouco
quanto à glosa de compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da
CSLL, em razão da absoluta ausência de motivação por parte da d. Autoridade
Autuante.
Como se vê, resumidamente, o contribuinte requer, neste caso, a nulidade da
qualificação da multa por ausência de fundamento.
A qualificação da multa é aplicável quando identificada sonegação, fraude ou
conluio nos termos do art 71, 72 e 73, da Lei 4.502/64:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72
Resta claro, portanto, que para aplicação da qualificação da multa de ofício é
imperioso a identificação por parte da fiscalização de alguma atitude por parte do contribuinte
que importe em fraude, sonegação ou conluio.
Neste sentido temos que as infrações apuradas, além da glosa das compensações,
foram as seguintes:
- Glosa de amortização de ágio
- Glosa de despesas financeiras
Fl. 6943
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.814 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720146/2017-14

Os lançamentos referentes à amortização do ágio foram exonerados, assim como a
glosa de despesas financeiras referentes ao ano calendário de 2011, esta última em virtude de ter
ocorrido a decadência.
A qualificação da multa foi afastada com relação aos débitos remanescentes
referentes à glosa de despesas financeiras, nos termos da parte dispositiva do Acórdão proferido
por ocasião do julgamento do recurso voluntário:
Acordam os membros do colegiado, i) em face do empate no julgamento, conforme
determinação do art. 19-E da Lei n.o 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei n.o
13.988/2020, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar os lançamentos de
glosa de amortização de ágio e de multas isoladas, vencidos o Relator e os Conselheiros
Marco Rogério Borges, Iágaro Jung Martins e Paulo Mateus Ciccone que negavam
provimento; ii) por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo
os lançamentos de glosa de despesas financeiras, vencidos os Conselheiros Junia
Roberta Gouveia Sampaio e Antônio Paulo Machado Gomes; e, iii) por unanimidade de
votos, dar provimento ao recurso voluntário para, iii.i) cancelar os lançamentos de glosa
de despesas financeiras relativas ao ano-calendário de 2011 por decadência; iii.ii)
afastar a qualificação da multa de ofício aplicada em relação aos lançamentos de glosa
de despesas financeiras, reduzindo-a de 150% para 75%; e, iii.iii) afastar a
responsabilização solidária imputada pelo Fisco, em relação aos lançamentos de glosa
de despesas financeiras.
(...)
No caso em questão o lançamento de IRPJ e CSLL com fundamento nas
compensações indevidas não foi efetuado com base na análise de inconsistências da
contabilidade da embargante, ou das suas declarações.
Na realidade as compensações indevidas ficaram caracterizadas em função dos
ajustes efetuados em razão das infrações inicialmente constatadas pela fiscalização e
posteriormente parcialmente exoneradas em função de decisão exarada por este Colegiado.
Abaixo trecho do TVF em que é explicada a referida autuação:
21
DA
INFRAÇÃO
RELATIVA
A
COMPENSAÇÕES
DE
PERÍODOS
ANTERIORES
21.1 Em razão dos ajustes efetuados na base de cálculo dos tributos, decorrentes das
infrações fiscais constatadas, verificou-se que o sujeito passivo compensou prejuízos
operacionais em montante superior ao saldo desse prejuízo nos anos-calendário de 2013
e 2014; e compensou, da mesma forma, base de cálculo negativa de períodos anteriores
em montante superior ao saldo existente nos anos-calendário de 2013 e 2014.
Desta forma, não tendo sido caracterizada a qualificação da multa em relação às
infrações levantadas pela fiscalização, como consequência, ela também não é aplicável ao tributo
lançado relacionado à glosa de prejuízos e base de cálculo negativa quando decorrentes dessas
mesmas infrações, como no caso em questão. Isto porque o entendimento exarado por este
Colegiado foi no sentindo de que não ficou comprovado qualquer atitude por parte da
embargante em que se identificasse a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio.
Neste sentido, não é aplicável a qualificação da multa de ofício em decorrência da
glosa da compensação de prejuízo fiscais e da base de cálculo negativa da CSLL.
Fl. 6944
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.814 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720146/2017-14

Deixo de apreciar a questão de nulidade suscitada pela recorrente uma vez que no
mérito já foi decidido a favor do contribuinte nos termos do art 59, § 3° do Decreto 70.235/72: §
3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração
de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe
a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Sendo assim, voto por conhecer parcialmente os embargos apresentados, nos
termos do despacho de admissibilidade, e, na parte conhecida, dou provimento dos embargos de
declaração opostos no sentido de reconhecer a omissão na apreciação referente à qualificação da
multa em relação à glosa da compensação de prejuízo fiscais e da base de cálculo negativa da
CSLL, para no mérito afastá-la, reduzindo a multa de ofício também nesta matéria, de 150% para
75%.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 6945
DF CARF MF
Original